Tribunal: TJDFT
Processo: 0731341-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0731341-94.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUPITER ADMINISTRACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS LTDA AGRAVADO: MULE BLUE COMERCIO DE CALCADOS EIRELI, ZAGOS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME, MULE ROUGE CALCADOS EIRELI - ME, CARLOS AUGUSTO LIMA SOARES, SILVYA POLYANNA ARAUJO DA SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jupiter Administração de Bens Móveis e Imóveis LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília (ID 202229576 do processo n. 0726807-12.2021.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença movido contra Mule Blue Comércio de Calçados EIRELI-EPP, não acolheu o pedido para que fosse determinada a intimação por hora certa da parte contrária. Em suas razões recursais (ID 6223817), afirma a parte agravante ter havido violação ao disposto no art. 275, §2o, do Código de Processo Civil. Alega que, diante da ocultação dos devedores, deve ser autorizada a intimação por hora certa. Faz referência a entendimento do c. STJ que acredita amparar a sua tese. Afirma que, nas diligências efetuadas, os devedores sempre estão “ausentes”, fato que supõe decorrer de orientação dada a seus funcionários para que não declinem informações sobre sua localização e telefone. Colaciona excertos das certidões das diligências efetuadas. Faz referência a julgado deste e. Tribunal de Justiça que acredita corroborar sua argumentação. Aduz estarem presentes os requisitos para realização da intimação por hora certa, com base no artigo 275, §2o, do CPC, pois existente ocultação da parte devedora para evitar o cumprimento da medida judicial pretendida. Argumenta não ser cabível a intimação por edital. Sustenta a existência de vício na r. decisão recorrida, por violação ao disposto na legislação e na jurisprudência acerca da matéria. Por entender presentes os requisitos, pleiteia a antecipação da tutela recursal. Requer, então, a antecipação da tutela recursal a fim de que se determine desde logo a realização de intimação da parte contrária por hora certa. Ao final, pleiteia o conhecimento e provimento do agravo, confirmando-se a tutela recursal antecipada requerida. Preparo recolhido ao ID 62233915. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, em um juízo de cognição sumária, próprio do momento processual, cotejando a decisão agravada e as razões recursais, não se observam presentes os requisitos cumulativos do art. 300 do CPC. A despeito dos argumentos deduzidos pela parte agravante, o exame da legislação de regência aponta para a inexistência de probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos para a realização do ato por hora certa estão previstos no art. 252, caput, do Código de Processo Civil (CPC), ad litteris: Art. 252. Quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. Sobre os pressupostos que legitimam a prática do ato por hora certa, a doutrina[1] esclarece: Para que se legitime a citação com hora certa tem o oficial de ter procurado o citando por duas vezes em dias e horários distintos, não o encontrando (STJ, 4.a Turma, REsp 23.158/SP, rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.03.1993, DJ 26.04.1993, p. 7.241). É imprescindível que registre na certidão os dias e os horários que o fez, sob pena de nulidade (STJ, 3.a Turma, REsp 468.249/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05.08.2003, DJ 01.09.2003, p. 281). A procura tem de se dar em seu domicílio ou residência. Já se decidiu que pode o demandado ser procurado e citado com hora certa igualmente em seu emprego, empresa, escritório ou consultório profissional (STJ, 3.a Turma, REsp 6.865/SP, rel. Min. Nilson Naves, j. 25.03.1991, DJ 06.05.1991, p. 5.665). (...) A suspeita de ocultação tem de ser devidamente declinada na certidão pelo oficial de justiça. Os motivos que o levaram a tanto devem estar expressos na certidão, sob pena de nulidade (STJ, 3.a Turma, REsp 473.080/RJ, rel. Min. Ari Pargendler, j. 22.11.2002, DJ 24.03.2003, p. 219). Observa-se, deste modo, que, para a realização da intimação por hora certa, indispensável a verificação da presença dos requisitos expressamente dispostos na legislação, cabendo, precipuamente, ao próprio oficial de justiça a avaliação da presença destes, tal como já bem delineado na r. decisão recorrida. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para o deferimento de tutela de urgência, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se ementa de julgado deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 30 de julho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] MARINONI, Luiz Guilherme; Arenhart, Sérgio Cruz; Mitidiero, Daniel. Código de Processo Civil Comentado. 9a. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023. p. 366